Tribunal: TJDFT
Processo: 0720138-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720138-77.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: DESEMBARGADORA MARIA IVATÔNIA DESPACHO Na petição de ID no 30380882, a advogada ANA CAROLINA BETTINI DE ALBUQUERQUE LIMA, OAB/DF 42.759, requer o desentranhamento da petição e documentos de ID no 30379110, ao argumento de que foram juntados por equívoco no presente feito. Nada a prover, porquanto a manutenção dos documentos nos autos não acarreta qualquer prejuízo ao processo, devendo serem desconsiderados. Por fim, aguarde-se o julgamento do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007